Tribunal: TJDFT
Processo: 0701545-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO POR CÉLIA CRISTINA FORTALEZA E MALTA ADVOGADOS ASSOCIADOS EM DESFAVOR DE CONDOMÍNIO MANSÕES BOUGAINVILLE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E DOS COMPLEMENTOS. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA PROVA TÉCNICA POR AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E INCLUSÃO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS FORNECIDOS PELO EXECUTADO. REQUISITOS DO ART. 473 DO CPC OBSERVADOS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO MANSÕES BOUGAINVILLE contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0703405-86.2018.8.07.0006, pela qual o magistrado homologou laudo pericial e laudos complementares, rejeitando impugnação apresentada pelo executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cabimento do agravo de instrumento. 2.1. Analisar se estão presentes os requisitos para afastar a homologação do laudo pericial e dos laudos complementares, diante das alegações de insuficiência técnica, ausência de memória de cálculo verificável, inclusão de receitas extraordinárias e comprometimento do contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar de não conhecimento afastada. 3.1. Inexistem óbices de admissibilidade, diante da taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto demonstrada urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria somente em eventual apelação, dado ser a decisão homologatória apta a gerar repasses mensais de 30% sobre base reputada não demonstrada pelo agravante, com potencial de afetar serviços essenciais do condomínio. O recurso preencheu requisitos formais e materiais, inexistindo vício de regularidade apto a impedir o seu conhecimento.
4. O laudo pericial está em conformidade com os requisitos do art. 473 do CPC, por apresentar objeto, metodologia, análise técnica e respostas conclusivas aos quesitos em linguagem clara, instruído com apêndices explicativos. 4.1. O perito registrou ter solicitado documentação desde 2019, sem atendimento pelo executado, mesmo após intimações judiciais, realizando o trabalho com base nos extratos bancários idôneos disponibilizados.
5. As impugnações apresentadas pelo condomínio mostraram-se genéricas, sem apresentação de documentos hábeis para infirmar os critérios do expert, inexistindo prova de despesas extraordinárias aptas a modificar o faturamento apurado. 5.1. As alegações sobre suposta ausência de depuração das rubricas foram devidamente enfrentadas nos esclarecimentos periciais, nos quais o expert detalhou inconsistências na escrituração contábil do executado, ausência de origem dos demonstrativos apresentados e inexistência de lastro documental para despesas.
6. Não há demonstração de prejuízo ao contraditório, porquanto todas as impugnações foram respondidas pelo perito, o qual ratificou metodologia e fontes utilizadas, tendo ajustado o valor da penhora mensal para R$ 5.492,76.
7. O executado não apresentou prova apta a demonstrar onerosidade excessiva da penhora, conforme exigido pelo Tema Repetitivo 769 do STJ.
8. Jurisprudência desta Corte confirma ser inadmissível impugnação genérica ao laudo e reconhece ausência de nulidade quando o trabalho pericial se mostra metodologicamente adequado e não refutado por prova idônea.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A homologação de laudo pericial contábil deve ser mantida quando demonstrado pelo expert ter observado o art. 473 do CPC, apresentando objeto, metodologia, análise e respostas conclusivas, inexistindo prova idônea apta a infirmar suas conclusões.”
_____
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: arts. 473, 507, 835, 866, 869, 932, III. Constituição Federal: art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada: 0714064-65.2024.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 05/07/2024. 0027175-09.2014.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 22/06/2022. 0749235-83.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, Rel. Design. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 01/04/2025.